Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717506-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME AGRAVADO: VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de obrigação de fazer, n. 0709470-39.2023.8.07.0001, por si ajuizada em desfavor de VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, sob o argumento de que: “a competência é da Justiça Federal, principalmente porque os efeitos de eventual decisão atingirão interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT". Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a Justiça comum é competente para processar e julgar a presente ação de obrigação de fazer, oriunda de contrato entre particulares, sem nenhum envolvimento administrativo por parte da ANTT (autarquia federal). Aduz que celebrou contrato de compra e venda das permissões da ANTT, referentes às linhas de prefixos n. 12-0332-00, 12-0346-00, 12-0392-00, 12-0391-00, 12-0144-00, 12-0143-00 e 06-0362-00, para prestação de serviços de transportes rodoviários, cabendo à empresa agravada dar entrada nos trâmites administrativos junto a ANTT para realizar a transferência da titularidade, o que não ocorreu. Afirma que a conduta negligente da agravada lhe causou prejuízos e transtornos, pois está arcando com as obrigações tributárias das linhas que ainda estão em seu nome. Assevera que, consoante Súmula n. 150 do c. STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Defende que, no caso, não há interesse da ANTT, tendo em vista que não faz parte da transação comercial firmada entre particulares. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, no sentido de declarar o Juízo de origem competente para o processamento e julgamento do feito. Preparo regular (ID n. 46486539). É o relatório. Decido. Impende destacar que nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, permite-se ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma, consoante artigos 1.019, I, e 995, ambos do CPC. Acerca do cabimento, em que pese a inexistência de expressa previsão nos incisos do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do c. STJ, mitigando a taxatividade daquele rol, firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Do cotejo dos autos, observa-se que o Juízo de origem reconheceu a sua incompetência, consoante as seguintes razões expostas: “O caso em tela refere-se à prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização, conforme Portaria de ID. 154197951. Assim, qualquer decisão afetará matéria cuja competência é da Justiça Federal, principalmente porque os efeitos de eventual decisão atingirão interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. Desta feita, impõe reconhecer a incompetência deste Juízo e determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal com as homenagens de estilo.” Sobre o tema, merece destaque os artigos 21, XII, “e”, 109, I, ambos da Constituição Federal: “Art. 21. Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” No caso em tela, as partes firmaram contrato de compra e venda da permissão ANTT de linhas para prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, conforme estabelecido na regulamentação da ANTT. Na ocasião, ficou eleito e convencionado o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, que corresponde à Justiça Federal, para resolução de qualquer litígio decorrente do referido instrumento (ID n. 46486963). Com efeito, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, criada pela Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, tem sede e foro no Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério dos Transportes, com a qualidade de órgão regulador da atividade de exploração da infra-estrutura ferroviária e rodoviária federal e da atividade de prestação de serviços de transporte terrestre, nos termos do Decreto n. 4.130/2002, que aprovou o Regulamento da ANTT. Ainda, a ANTT tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica (art. 2o, II, “c”, do referido Decreto). Desse modo, considerando a personalidade jurídica, o regime e a finalidade da ANTT, bem como o objeto e o foro de eleição previsto no contrato, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Em face do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado por AR para se manifestar no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC), caso queira. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator